Tribunal: TJDFT
Processo: 0012904-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0012904-58.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA AMARELA RESTAURANTE LTDA - ME, NATASHA SALVUCCI MENDES APELADO: FERNANDO GUIMARAES MENDES, NATASHA SALVUCCI MENDES, CASA AMARELA RESTAURANTE LTDA - ME DESPACHO Intime-se a apelante Natasha Salvucci Mendes para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, formulada nas contrarrazões (id. 20504025), conforme dispõe o artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator